Tribunal: STF
Processo: HC 127392
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Habeas corpus. 2. Roubo (art. 157, caput, do CP). Conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Constrangimento ilegal configurado. 4. Excepcionalidade da prisão. Possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares. Art. 319 do CPP. 5. Decisão monocrática do STJ que indeferiu liminarmente o pedido. Não interposição de agravo regimental. Impetração deste writ na pendência do julgamento de HC no TJ/SP. Supressão de instância. Superação. 6. Ordem concedida, confirmando a liminar para revogar o decreto prisional expedido em desfavor do paciente, se por algum outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.